Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702924-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AVERCINO BARBOSA DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE GIVALDO CORREIA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AVERCINO BARBOSA DA SILVA em face da sentença (ID 39913482) prolatada pela 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu, ora apelante, desocupe o imóvel. Na petição de ID 40458645, o apelado noticia o descumprimento da referida determinação judicial e requer o cumprimento da ordem descrita na sentença, com expedição do mandado de despejo compulsório. Ressalte-se que, nos termos do art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991, a apelação interposta não possui efeito suspensivo. Nesse contexto, nada a prover quanto ao requerimento, uma vez que a execução provisória da sentença deve ser postulada perante a 1a instância a fim de, se for o caso, ser a solicitação eventualmente cumprida pelo juízo sentenciante. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora